Tribunal: TJDFT
Processo: 0000115-72.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000115-72.2016.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS FRANQUEADOS DA REDE DE LANCHONETES GIRAFFAS - AGIR D E S P A C H O PLATLOG IMPORTAÇÃO, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLRAÇÃO em face da decisão de ID 22943901. Nesse contexto, intime-se o Embargado (ASSOCIAÇÃO DOS FRANQUEADOS DA REDE DE LANCHONETES GIRAFFAS - AGIR) para apresentar resposta nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator